Tribunal: TJDFT
Processo: 0701395-80.2020.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701395-80.2020.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JUCELIA NERIS DA GUARDA RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO Homologo a desistência do recurso interposto por JUCELIA NERIS DA GUARDA. Publique-se. Após, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito